Tribunal: TJMT
Processo: 1017245-29.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela i. Defensoria Pública com fundamento no art. 5o, inc. LXVIII, da Constituição Federal, arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em favor de JOÃO HIPÓLITO DA SILVA, qualificado, que nos autos no. 001245-45.2020.8.11.0040 – (Cód. 222287), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontada como coatora.
Consta dos autos, que o paciente teve a prisão temporária decretada em 23.03.2020, sendo cumprido em 26.01.2020, com audiência de apresentação realizada em 27.01.2020, (Id.54503985- fl.14/17), pela suposta prática do delito capitulado no art. 121, §2o, II e IV do Código Penal, em desfavor da vítima Arlindo Marchesini.
Sustenta o impetrante as teses da: 1) a concessão da prisão domiciliar ao paciente porquanto é idoso, então com 69 (sessenta e nove) anos de idade e, enquadra-se no grupo de risco via Recomendação no 62, do CNJ, 2) a possibilidade de fixação das medidas cautelar alternativas a prisão, inclusive, via monitoramento eletrônico. [Art. 319, IX, do CPP]
Argumenta que: “(...) em virtude da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2) e da recomendação 62 do CNJ, a Defensoria Pública requereu ao juízo coator revogação da prisão preventiva ou mesmo a concessão de prisão domiciliar ao réu, a qual foi negada - decisão anexa. ” (Sic.)
Ressalta que: “(...) muito embora a douta magistrada tenha reconhecido que o paciente se enquadra no grupo de risco, assinalou que o paciente, necessariamente, caso respondesse em liberdade, estaria nas ruas, tendo em vista a ausência de residência fixa.” (Sic.)
Informa ainda, que: “(...) o panorama de extremo caos mundial à saúde pública, o sistema penitenciário brasileiro deve ganhar especial precaução e olhar atento das autoridades públicas, por se tratar de uma população extremamente numerosa, com alto índice de aglomeração e em péssimas condições sanitárias e de acesso à saúde.” (Sic.)
Pugna, em sede de liminar, inclusive, pela concessão da ordem com a revogação da prisão preventiva do paciente e pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Subsidiariamente, requer pelo monitoramento eletrônico ao paciente.
Postergada a análise da liminar e solicitadas as informações (Id.55056978), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id.56267472). Juntou documentos (Id. 54503977, 54518451, 5403980, 54503981, 54503982 a 54503995 e 54503998).
Retornam os autos para análise da liminar vindicada.
D E C I D O,
Como visto, trata-se de mandamus constitucional impetrado pela i. defensoria Pública em benefício de JOÃO HIPÓLITO DA SILVA, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Nestes termos:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Para melhor análise dos fatos, impõe a transcrição da decisão que decretou a prisão temporária do paciente em 23.01.2020, in verbis:
“Vistos etc.
Trata-se de PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA ofertada pela Autoridade Policial em desfavor do suspeito João Hipolito da Silva, devidamente qualificado, sob o argumento de que o suspeito teria cometido o crime de homicídio qualificado contra a vítima Arlindo Marchesini, no dia 20 de janeiro de 2020.
Relatório de Investigação nas fls. 08-13.
Cópia do inquérito policial no97.4.2020.2325 em andamento, fls. 14-43.
Instado a representante do Ministério Público, manifestou pelo deferimento da representação policial (fls. 44-46).
Vieram os autos conclusos para deliberação.
É o relatório. Passo a decidir.
Sobre o pleito cautelar requerido pelo Ilustre Delegado de Polícia, vislumbro nos autos fortes elementos probatórios que denotam a sua necessidade.
A prisão temporária consolida-se como medida acautelatória vocacionada a viabilizar e oferecer elementos seguros a determinadas categorias de investigações criminais, materializadas através da instauração de inquérito policial, e que tenham por objetivo essencial desvendar a autoria de infrações penais de natureza grave. Exatamente porque apresenta traços de medida processual de particular e extremada exceção, somente se justifica em situações específicas, naquelas hipóteses factuais em que a segregação temporária revela-se ou como providência indispensável/imprescindível para as investigações do inquérito policial ou quando o indiciado não possui residência fixa ou não fornece elementos tendentes a proceder a sua identificação (‘periculum libertatis’) e desde que, tanto em uma quanto em outra hipótese, existirem fundados indícios de autoria ou participação na série de delitos relacionados no art. 1.o, inciso III da Lei n.o 7.960/1989 (‘fumus commissi delicti’). Interpretação que resulta do conteúdo do art. 1.o da Lei n.o 7.960/1989.
Assim, tracejadas tais premissas de ordem técnica, do cotejo do acervo de informações carreadas nos autos — em um juízo de convicção de natureza provisória e precária — é possível antever que existe demonstração satisfatória da existência da infração penal de homicídio qualificado contra a vítima Arlindo Marchesini e indícios suficientes de que o indiciado João Hipólito da Silva, vulgo “Seu João”, seja o protagonista do crime.
E, tal constatação pode ser haurida, mormente do conteúdo das declarações externadas através dos termos de declarações das testemunhas Derlei Marchesini, Gibeon de Oliveira Santos, Elizane Aparecida Santana (‘Vide’ fl. 28-33 e 36-38) e do relatório de investigação (fls. 08-13), ofertam elementos e convicção suficientes no sentido de apontarem o indiciado como sendo o suposto autor da infração penal.
Elizane Aparecida Santana, irmã do suspeito, quando ouvida em sede policial, relatou que seu irmão não possui residência fixa, viajando frequentemente, tendo ficado um período na residência dela, e posteriormente, em razão de uma discussão com o cônjuge da testemunha, ele passou a residir na casa da vítima Arlindo, sendo que, na manhã dos fatos, por volta das 07:00horas, antes da descoberta do corpo da vítima, o suspeito pediu a vítima que fosse levado até a cidade de Nobres/MT, justificando apenas que estaria com muita vontade de ir até o município, a testemunhas esclareceu que por ser período de plantio não poderia leva-lo até a cidade Nobres/MT, mas propôs leva-lo até a rodoviárias desta Comarca onde poderia pegar um ônibus, o que foi feito (fls. 36-37).
Dirli Marchesini, irmão da vítima, relatou que por volta 10:00horas foi até a chácara de seu irmão, onde encontrou a porta da frente trancada, conseguindo acesso ao interior da através do cômodo onde pernoitava o suspeito, que não estava no local, se dirigindo aos aposentos do seu irmão, onde o encontrou deitado virado para a parede, tentando o acordar, sem êxito, notando que ele estava gelado e desfalecido, indo imediatamente atrás de socorro médico, sendo contatada a morte violenta da vítima, em decorrência de uma lesão na nuca.
Conforme se deflui do relatório de investigação (fls. 08-13), o suspeito possui uma arma de fogo do mesmo calibre que atingiu a vítima, tendo a testemunha Dirlei relatado a equipe de investigação que a vítima e o suspeito teriam tido um desentendimento na noite anterior aos fatos em razão de quem iria paga a conta de um bar em que estavam.
A equipe de investigação destaca que o suspeito, possui mandado de prisão em aberto pela prática do crime de Lesão Corporal Grave, praticado na comarca de Nobres/MT, expedido em 15 de fevereiro de 2005.
Estas circunstâncias, principalmente se enfocar o quadro sob o ponto de vista da cronologia dos eventos que permearam a dinâmica da ação criminosa, pende por atestar e deixa entrever a gravidade concreta do evento criminoso.
Nesse influxo de ideias, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, o que se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública, diante da reiteração criminosa e principalmente pelo temor gerado a eventuais testemunha, que mesmo tendo conhecimento dos fatos, deixam de se apresentar a autoridade policial por medo de terem suas vidas ceifadas pelo suspeito.
Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal o seguinte precedente que versa a respeito de questão que guarda relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:
“(...) 1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi, o risco concreto de reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 2. A garantia da ordem pública visa evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos. Precedentes. 3. Ordem denegada”. (STF - HC: 113793 SP, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 24/04/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-100 DIVULG 27-05-2013 PUBLIC 28-05-2013)
Insta ressaltar, que o suspeito na manhã do fatos evadiu-se do distrito da culpa, ímpeto de frustrar a aplicação da lei penal que fica evidente ao volver os olho sobre os antecedentes do réu, onde se pode apurar que o suspeito possui Ação Penal em andamento, com mandado de prisão expedido em seu desfavor por uma conduta praticada em 2003, ordem de prisão em aberto desde 2005.
Nesta toado a está a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1o, INCISOS I e III, ALÍNEA A, DA LEI N. 7.960/89. IMPRESCINDÍVEL PARA A CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES. PACIENTE FORAGIDO. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - A prisão temporária possui o condão de facilitar as investigações bem como de impedir sua obstrução, e deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para as investigações do inquérito policial, ou quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade, e quando houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos na Lei n. 7960/89, dentre eles o de homicídio doloso. III - In casu, verifica-se que a prisão temporária foi prorrogada pelo parazo de 90 dias, em 16/10/2018, e está devidamente fundamentada, haja vista que no caso em tela consignou o d. magistrado que a prisão é imprescindível para a conclusão das investigações, sendo que o ora paciente ainda deve ser ouvido, circunstâncias que revelam a necessidade da imposição da medida constritiva na hipótese. IV - Ademais, o d. juízo de primeiro grau também destacou que o paciente encontra-se foragido do distrito da culpa, circunstância que evidencia a necessidade da prisão haja vista a necessidade da regular apuração dos fatos nas investigações do inquérito policial. (Precedentes). V - Quanto à alegação de excesso de prazo da prisão temporária, ressalta-se que tal questão sequer foi apreciada pelo eg. Tribunal de origem, razão pela qual fica impossibilitada esta Corte de proceder a tal análise, sob pena de indevida supressão de instância. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 468271 SP 2018/0232706-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 27/11/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2018) (grifei)
De suma importância realçar, igualmente, que a inequívoca indispensabilidade da prisão reside nos seguintes pontos, a seguir delineados: a) na necessidade de não se interpor solução de continuidade nas investigações, sob pena de comprometer-se a coleta dos dados até então apurados e tornar sem efeito os trabalhos efetivados; b) para preservar a coleta da prova e garantir a integridade das testemunhas e, ao mesmo tempo, preservar a idoneidade da instrução processual; c) para garantir a aplicação da lei penal.
Por conseguinte, da forma que se apresenta a situação, por estar presentes a probabilidade de que o indiciado tenha cometido o crime de homicídio qualificado contra a vítima Arlindo Marchesini e o fundado receio de prejuízo em face da demora da prestação jurisdicional ¬— assim compreendido pelo fato de que a sua liberdades poderiam catalisar séria ameaça ao regular desenvolvimento das investigações — (‘periculum libertatis’), considero que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a decretação da prisão temporária do indiciado.
Em obediência ao disciplinado no art. 282, §3o do Código de Processo Penal, destaco que o representado já possui mandado de prisão em aberto há anos, estando em local incerto e não sabido, fato que estampa a impossibilidade de sua intimação da presente representação, sendo que caso fosse possível, in casu, a medida não teria margem razoável de êxito, diante da evidente intensão do réu de frustrar a aplicação da lei penal.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido ventilado pela digna Autoridade Policial, para o fim de Decretar a prisão temporária do indiciado JOÃO HIPOLITO DA SILVA, vulgo “SEU JOÃO”, qualificados nos autos (fl. 07), pelo prazo de 30 (trinta) dias, a fim de possibilitar a continuidade das investigações, com supedâneo no art. 1.o, incisos I e III da Lei n.o 7.960/1989;
Expeçam-se mandados de prisão temporária em desfavor de JOÃO HIPOLITO DA SILVA, vulgo “SEU JOÃO”, entregando-se uma das vias ao indiciado, a título de nota de culpa [art. 2.o, § 4.o da Lei n.o 7.960/1989].
Circunstância, ainda, imprescindível de registro é a de que os presos temporários, a quem a Autoridade Policial informará os direitos constitucionais, conforme preconiza o art. 2.o, § 6.o da Lei n.o 7.960/1989, deverão permanecer obrigatoriamente separados dos demais detentos [art. 3.o da Lei n.o 7.960/1989], bem como que, decorrido o prazo da detenção temporária, deverão ser imediatamente postos em liberdade, conforme estabelece o art. 2.o, § 7.o da Lei n.o 7.960/1989.
Determino que a escrivania providencie o registro dos mandados de prisão, junto ao BNMP, observando o sigilo necessário.
Por conseguinte, a prisão preventiva do paciente foi decretada em 10.02.2020, nos seguintes termos:
“[...]Vistos etc.
Trata-se de PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ofertada pela Autoridade Policial em desfavor do suspeito João Hipolito da Silva, devidamente qualificado, sob o argumento de que o suspeito teria cometido o crime de homicídio qualificado contra a vítima Arlindo Marchesini, no dia 20 de janeiro de 2020.
Após representação da autoridade policial pela prisão temporária, instado o Parquet, este Juízo Deferiu o pedido ventilado (fls. 47-49).
Noticiada a prisão do acusado na Comarca de Chapada dos Guimarães na data de 26 de janeiro de 2020 (fls. 54-61), foi determinado a expedição de Carta Precatória para a regularização da prisão (fls. 62).
Às fls. 68-76, a autoridade policial apresentou pedido de conversão da prisão temporária, tendo o MPE manifestado pelo deferimento do pedido fls. 77-84.
Vieram os autos conclusos para deliberação.
É o relatório. Passo a decidir.
Compulsando os elementos de prova já produzidos, vislumbro nos autos fortes elementos probatórios que denotam a necessidade da medida.
Como se divisar, mormente do conteúdo das declarações externadas através dos termos de declarações das testemunhas Derlei Marchesini, Gibeon de Oliveira Santos, Elizane Aparecida Santana (‘Vide’ fl. 28-33 e 36-38), do relatório de investigação (fls. 08-13) e das declarações do PM Izaias Moura (fls. 89-90), que realizou a apreensão da arma de fogo usada para ceifar a vida de Arlindo Marchesini (fls. 86-87), bem como registrou a confissão extrajudicial do acusado quando de sua prisão em Planalto da Serra, elementos de convicção suficientes no sentido de apontarem o indiciado como sendo o suposto autor da infração penal.
Elizane Aparecida Santana, irmã do suspeito, quando ouvida em sede policial, relatou que seu irmão não possui residência fixa, viajando frequentemente, tendo ficado um período na residência dela, e posteriormente, em razão de uma discussão com o cônjuge da testemunha, ele passou a residir na casa da vítima Arlindo, sendo que, na manhã dos fatos, por volta das 07:00horas, antes da descoberta do corpo da vítima, o suspeito pediu a vítima que fosse levado até a cidade de Nobres/MT, justificando apenas que estaria com muita vontade de ir até o município, a testemunhas esclareceu que por ser período de plantio não poderia leva-lo até a cidade Nobres/MT, mas propôs leva-lo até a rodoviárias desta Comarca onde poderia pegar um ônibus, o que foi feito (fls. 36-37).
Dirli Marchesini, irmão da vítima, relatou que por volta 10:00horas foi até a chácara de seu irmão, onde encontrou a porta da frente trancada, conseguindo acesso ao interior da através do cômodo onde pernoitava o suspeito, que não estava no local, se dirigindo aos aposentos do seu irmão, onde o encontrou deitado virado para a parede, tentando o acordar, sem êxito, notando que ele estava gelado e desfalecido, indo imediatamente atrás de socorro médico, sendo contatada a morte violenta da vítima, em decorrência de uma lesão na nuca.
Conforme se deflui do relatório de investigação (fls. 08-13), o suspeito possui uma arma de fogo do mesmo calibre que atingiu a vítima, tendo a testemunha Dirlei relatado a equipe de investigação que a vítima e o suspeito teriam tido um desentendimento na noite anterior aos fatos em razão de quem iria paga a conta de um bar em que estavam.
Destaca-se, que quando do cumprimento do mandado de prisão, através de informações declinadas pelo suspeito, foi possível localizar e proceder a apreensão da arma de fogo utilizada para a prática do delito, em uma região de mata próxima a “Mercearia do Japão” (Auto de Apreensão às fls. 86-87)
Ressalta-se que o suspeito encontrava foragido, quando da prática do delito, tendo mandado de prisão em aberto pela prática do crime de Lesão Corporal Grave, praticado na comarca de Nobres/MT, ordem de prisão assinada em 14 de agosto de 2018 (fls. 51-52), demonstrando que o réu é contumaz na pratica delitiva e a ineficácia das medidas caltelares.
Estas circunstâncias, principalmente se enfocar o quadro sob o ponto de vista da cronologia dos eventos que permearam a dinâmica da ação criminosa, pende por atestar e deixa entrever a gravidade concreta do evento criminoso.
Pois bem, a existência do crime foi sufragada pela prova indiciária constante dos autos, mormente pelo boletim de ocorrência de fls. 18-21, Termo de Reconhecimento de Cadáver (fl. 22), certidão e declaração de óbito às fls. 40-41.
A conduta delituosa em tese praticada pelo representado, “homicídio” é uma das mais inquietantes manifestações delituosas existentes na sociedade, sob o aspecto da efetiva perturbação que causa em toda coletividade, sempre acompanhada do medo e sensação de total insegurança. Vislumbra-se, a partir de então, um quadro de extrema reprovabilidade e lesividade ao mais precioso direito do ser humano, que é sua vida.
Nesse influxo de ideias, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública, diante da reiteração criminosa e principalmente pelo temor gerado a eventuais testemunha, que mesmo tendo conhecimento dos fatos, deixam de se apresentar a autoridade policial por medo de terem suas vidas ceifadas pelo suspeito.
Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal o seguinte precedente que versa a respeito de questão que guarda relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:
“(...) 1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi, o risco concreto de reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 2. A garantia da ordem pública visa evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos. Precedentes. 3. Ordem denegada”. (STF - HC: 113793 SP, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 24/04/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-100 DIVULG 27-05-2013 PUBLIC 28-05-2013)
Cumpre verificar o novo artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal (modificado pela Lei 12.403/2011), necessário para a decretação da prisão preventiva. No presente caso, inconteste seu preenchimento, haja vista o crime, em questão, conter a pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos.
Importante destacar a ousadia, a periculosidade e o descaso do representado com a vida humana, vez que o motivo do crime, é aparentemente uma simples discussão, sendo que a vítima no momento do crime se encontrava dormindo, logo, não apresentava qualquer risco ao indiciado, depois que a discussão já havia terminado, quando a vítima, em tese, não poderia esperar o ocorrido.
O réu foi indiciado por fatos graves, cometidos de forma brutal, e que abalaram a comunidade local, estampando-se a necessidade da conversão da prisão temporária em prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
Assim, revela-se a segregação antecipada como meio de assegurar não só a tranquilidade social, mas a ordem pública e a instrução processual, sendo que o crime em tese praticado pelo indiciado é dos que causam maior repulsa na sociedade.
Trata-se da exteriorização do periculum in mora, como pressuposto elementar da prisão preventiva.
Frise-se ainda, que o decreto de prisão preventiva é, acima de tudo, verbis:
“Suficiência de juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a justiça em evidente ‘contraditio in terminis’ ... não se pode equiparar deliberação carente de fundamentação com deliberação emergente” (HC n.o 91.603-3/4 – Rel. Andrade Cavalcanti – 1.a Câmara Criminal – TJSP, por votação unânime, denegar a ordem – JUSTITIA – n.o 155, p. 161/166).
Ademais, a medida se faz necessária como forma de garantir a ordem pública, bem como a conveniência da instrução criminal, haja vista que conforme relatado pela Autoridade Policial, a violência, aliada ao modus operandi utilizado pelo agente que ceifou a vida de Arlindo Marchesini traiçoeira, individuo que lhe havia cedido espaço em sua moradia para o réu residir, visto que ele se encontrava desabrigado.
Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.
Desta forma, a presente medida excepcional se faz necessária, pelo que, diante do exposto e em conformidade com o parecer ministerial DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOÃO HIPOLITO DA SILVA, fazendo-o com fundamento nos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal.
Expeça-se mandado de prisão e Carta Precatória para cumprimento na Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.”(Negritou-se)
Ato continuo, a prisão domiciliar do paciente foi indeferida nos seguintes termos, in verbis:
“[...]Vistos etc.
Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a prática, em tese, do delito previsto no art. 121, §2o, II e IV do Código Penal em face de João Hipólito da Silva. A denúncia narra, em suma, que na data de 20 de janeiro de 2020, aproximadamente às 04hrs, o acusado, agindo com manifesto animus necandi, por motivo fútil e utilizando recurso que dificultou a defesa do ofendido ceifou a vida da vítima Arlindo Marchesini, desferindo-lhe um disparo de arma de fogo que foi a razão determinante de sua morte.
O cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do acusado ocorreu em 26 de janeiro de 2020, na comarca de Chapada dos Guimarães/MT
A denúncia foi recebida em 05 de março de 2020, sendo determinada a citação do denunciado.
Diante da pandemia do vírus COVID-19, a recomendação do CNJ n° 62/2020 e a idade avançada do réu, aproximadamente 69 (sessenta e nove) anos, a Defesa apresentou pedido de liberdade provisória e/ou concessão de prisão domiciliar.
Instado o Parquet, manifestou pelo indeferimento do pedido.
Vieram os autos conclusos.
Esse é o relatório. Passo a decidir.
De largada, registro que não houve a superação do prazo 90 dias disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, tendo o acusado sido dado cumprimento ao mandado de prisão em 26 de janeiro do corrente ano, ou seja, acerca de 77 dias. Mas, considerando o pedido e diante de possíveis outras alegações, passo a revisar, a prisão decretada em desfavor do acusado.
O quadro fático que autorizou a decretação da prisão permanece inalterado, como as razões que a determinaram. A prova da existência do crime e indícios de sua autoria são veementes e não foram abalados no decorrer do feito por nenhuma prova ou alegação defensiva.
Na mesma linha segue o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, demonstrado a partir do modus operandi utilizado, persistindo a garantia da ordem pública evitando-se, assim, que se coloquem em risco novos bens jurídicos.
Como explicita Renato Brasileiro de Lima “no caso de prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social.” (Código de Processo Penal Comentado, 4.a edição, Editora Juspodivm, Bahia, 2019, p. 890)
No caso concreto, essa necessidade ainda permanece vívida, plena e atual, sendo que eventual soltura não se mostra adequada diante da gravidade do delito presente e da pessoa do acusado, que agiu, em tese, por conta de uma simples discussão em um bar, tendo esperado a vítima dormir para então adentrar em seu quatro e realizar um disparo de arma de fogo em sua nuca, causando sua morte.
Ressalta-se que o suspeito encontrava foragido desde a prática do delito, tendo ainda mandado de prisão em aberto pela prática do crime de Lesão Corporal Grave, praticado na comarca de Nobres/MT, ordem de prisão assinada em 14 de agosto de 2018 (fls. 51-52), demonstrando que é contumaz na prática delitiva e em evadir-se dos locais da culpa, demonstrando a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão.
Nesse diapasão de ideias, conclui-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte do requerente, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de individuo que gera periculosidade à sociedade, já que insiste em delinquir, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESPROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA NULIDADE. OITIVA REALIZADA POR CARTA PRECATÓRIA. ART. 222 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o paciente é reincidente, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 4. Não cabe a esta Corte proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal (precedentes). 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte, "a inversão da oitiva de testemunhas de acusação e defesa não configura nulidade quando a inquirição é feita por meio de carta precatória, cuja expedição não suspende a instrução criminal, a teor do que dispõe o art. 222 do Código de Processo Penal. Precedentes" (AgRg no RHC n. 105.154/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019). 7. Ordem denegada. (STJ - HC: 538161 SP 2019/0301943-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2020)
Importante destacar a ousadia, a periculosidade e o descaso do representado com a vida humana, vez que o motivo do crime, é aparentemente uma simples discussão, sendo que a vítima no momento do crime se encontrava dormindo, logo, não apresentava qualquer risco ao indiciado, depois que a discussão já havia terminado, quando a vítima, em tese, não poderia esperar o ocorrido.
Diante dos fatos supracitados, entendo que, ao menos por ora, a medida ainda se mostra necessária para garantia da ordem pública, diante das peculiaridades do caso concreto, a gravidade concreta dos fatos lhe imputados e do modus operandi utilizado.
I. Da concessão de liberdade provisória e/ou prisão domiciliar.
Noutro norte, em razão da pandemia do COVID-19 começaram a chegar os pedidos de liberdade e prisão domiciliar de presos cautelares e condenados, como é o caso dos autos.
De saída já coloco que, como forma de retardara expansão do coronavírus, a principal recomendação é que as pessoas fiquem em isolamento (quarentena). Com isso, o contágio é retardado e o SUS talvez consiga absorver a demanda de contaminados.
Fato que, por si só, demonstra que nenhuma providência se faz necessária, porque os presos já estão em uma espécie de "quarentena forçada”, isoladas. Basta que a Direção do estabelecimento tome cautelas para impedir o ingresso na unidade de homens contaminados, proibindo as visitas e exigindo exame negativo de coronavírus para os novos presos. Enfim, é suficiente fazer um controle, como já tem sido feito pela direção do CRS.
Destaque-se, ainda, que o sistema prisional nacional sempre contou com problema da transmissão de doenças entre os presos, não é segredo para ninguém que vários presos são portadores de doenças contagiosas e nem por isso foram tomadas providências mais drásticas.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de Liberdade Provisória e de prisão domiciliar veiculados pela defesa da denunciado João Hipólito da Silva.
II. Da concessão temporária de prisão domiciliar.
Considerando o conteúdo da Recomendação n°. 62, de 17 de março de 2020, do CNJ, que assim dispõe:
Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
(...);
Este Juízo diante da pandemia do vírus Covid-19 passou a tomar várias medidas, dentre as quais, insta destacar, a concessão temporária da prisão domiciliar aos detidos enquadrados no grupo de risco.
A Defesa explana que o acusado possui idade avançada, cerca de 69 (sessenta e nove) anos, se enquadrando no grupo de risco, entretanto conforme relatado pela irmã do réu, Sra. Elizane Aparecida Santana, em sede inquisitorial, o suspeito não possui residência fixa, viajando frequentemente, tendo ficado um período na residência da testemunha, e posteriormente, em razão de uma discussão com seu cônjuge (de Elizane), saiu de lá e foi, então, convidado pela vítima a residir provisoriamente em sua casa.
Em que pese a idade avançada do acusado, se enquadrando no grupo de risco, a concessão da prisão domiciliar, ainda que temporária, diante do caso concreto, se mostra inadequada, visto que o réu não possui residência e se colocado em liberdade residiria nas ruas, local ainda mais propício a exposição ao vírus.
Ante o exposto, deixo de conceder temporariamente prisão domiciliar ao réu, por ora, e determino a intimação da Defesa para apresentar o endereço em que o réu irá residir, caso eventualmente posto em liberdade.” (Negritou-se)
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Com efeito, o arcabouço delitivo repousa no boletim de ocorrência no.2020.25953 (Id.54503987), auto de apreensão da arma de fogo e requisição de exame pericial de balística (Id.54503988-fl.01/03).
Ademais, conforme se dessume dos autos, o beneficiário, ao tempo desta prisão, possuía um mandado de prisão preventiva em aberto em seu desfavor, expedido pela Comarca de Nobres/MT, pelo delito de lesão corporal grave.
Assim, conforme consignado, a priori, muito embora constar o paciente com 69 anos de idade, este, não comprova qualquer situação periclitante de saúde, nem tampouco possui condição de moradia fixa comprovado nos autos isto porque, consoante aos fatos, o paciente ora se instalava em um lugar, ora em outro, condição avaliativa que importa em óbice a concessão da liminar vindicada.
Outrossim, é cediço que a Recomendação no. 62/2020, do CNJ não é ato normativo de observância obrigatória e não criou direito subjetivo aos apenados. Neste diapasão, “trata-se de mera orientação cujas medidas sugeridas aos magistrados devem ser adotadas com razoabilidade, sempre em observância ao contexto local de disseminação do vírus” [STJ. HC 576.333/RS. Relator Min. Rogério Schietti Cruz. Decisão monocrática em 29/04/2020. Dje 30.04.2020]. Diga-se, ainda, que o STF, no julgamento da ADPF 347/2020-DF pelo Plenário, ocorrido em 23/03/2020, negou referendo à decisão liminar monocrática concedida pelo Min. Marco Aurélio de Mello, a qual resultou sem efeito, com conclamação dos magistrados para, observada a especificidade de cada caso, viabilizar a soltura de presos em razão da possibilidade de contraírem o novo coronavírus (Covid-19) proclamando a inidoneidade de tal fundamento, sobretudo porque medidas para evitar a contaminação já foram tomadas pelos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.
Importa consignar, ainda, que se tratando de prisão processual, a decisão se funda num juízo de risco e não de certeza, sob pena de contradictio in terminis, e como nos lecionou o Pretório Excelso, o “(...) juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex - STJ no 38/337-40).
Nos termos acima consignados, repisa-se que embora sem previsão legal, a concessão liminar da ordem de habeas corpus é admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que, esteja comprovado de plano, o propalado constrangimento ilegal, bem como, evidenciada a urgência da medida. Em outras palavras, o deferimento prefacial do writ deve ser revestido pela nota da excepcionalidade e viabilizado apenas quando a ilegalidade se revelar patente ao status libertatis do paciente, o que não resta evidenciado no caso vertente.
A propósito:
“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO. INDEFERIMENTO LIMINAR DA LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURES E PERICULUM IN MORA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A liminar em habeas corpus é decisão provisória que vale até que a decisão final seja proferida, portanto, para sua concessão, o magistrado precisa estar convencido da existência do fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e do periculum in mora (perigo na demora), tendo em vista, que, sem um deles, não pode ser deferida. 2. In casu, não restou demostrado nem o fumus boni iures (fumaça do bom direito) e nem do periculum in mora (perigo na demora). 3. Liminar indeferida”. (TJPI; HC 2018.0001.002842-7; Segunda Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Joaquim Dias de Santana Filho; DJPI 19/03/2018; Pág. 75)(Negritou-se)
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do writ constitucional, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Solicitem-se informações com urgência e, após, a i. Procuradoria Geral de Justiça –PGJ.
Comunicações e providências.